Tribunal: TJSP
Processo: 1004286-88.2019.8.26.0082
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
ção das parcelas parcialmente quitadas pelo seguro prestamista, e também da requerida Via Varejo, que enviou ao órgão de proteção ao crédito o valor equivocado da dívida, sem descontar os valores quitados pelo seguro.
3. Considerando-se tais elementos, é cabível a redução do quantum fixado a título de indenização por danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais).
4. Recurso da requerida Via Varejo parcialmente provido, improvido o recurso do autor.
(TJSP; Apelação Cível 1004286-88.2019.8.26.0082; Relator (a): Artur Marques; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro de Boituva - 2a Vara; Data do Julgamento: 17/12/2020; Data de Registro: 17/12/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Seguro

Relator(a):

Artur Marques

Comarca:

Boituva

Órgão julgador:

35a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

17/12/2020

Data de publicação:

17/12/2020

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INOCORRÊNCIA. MERA COMUNICAÇÃO DO DÉBITO A ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO NÃO EQUIVALE A NEGATIVAÇÃO. AUTOR, ADEMAIS, QUE CONTRIBUIU PARA A SITUAÇÃO, POIS DEIXOU DE QUITAR A PARCELA DA DÍVIDA DE SUA RESPONSABILIDADE. FORNECEDORA QUE INDICA VALOR SUPERIOR AO EFETIVAMENTE DEVIDO PELO CONSUMIDOR. ABUSO DO DIREITO DE COBRAR. CULPA RECÍPROCA.

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INOCORRÊNCIA. MERA COMUNICAÇÃO DO DÉBITO A ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO NÃO EQUIVALE A NEGATIVAÇÃO. AUTOR, ADEMAIS, QUE CONTRIBUIU PARA A SITUAÇÃO, POIS DEIXOU DE QUITAR A PARCELA DA DÍVIDA DE SUA RESPONSABILIDADE. FORNECEDORA QUE INDICA VALOR SUPERIOR AO EFETIVAMENTE DEVIDO PELO CONSUMIDOR. ABUSO DO DIREITO DE COBRAR. CULPA RECÍPROCA. OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS QUE COMPORTA REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. De acordo com a jurisprudência desta Câmara, inexiste, na simples cobrança indevida, sem reflexos outros como a negativação do consumidor ou a cobrança de forma abusiva, qualquer abalo psíquico capaz de gerar sofrimento emocional substancial passível de indenização. A mera comunicação de futura negativação não equivale a negativação para efeitos de ocorrência de danos morais indenizáveis. No entanto, a atitude da requerida de informar o valor integral da dívida original ao órgão de proteção ao crédito, sem considerar os valores pagos pelo seguro prestamista, configura abuso de direito indenizável.
2. Contudo, houve culpa recíproca do autor, que deixou de comprovar o adimplemento dos valores que lhe caberiam a título de complementação das parcelas parcialmente quitadas pelo seguro prestamista, e também da requerida Via Varejo, que enviou ao órgão de proteção ao crédito o valor equivocado da dívida, sem descontar os valores quitados pelo seguro.
3. Considerando-se tais elementos, é cabível a redução do quantum fixado a título de indenização por danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais).
4. Recurso da requerida Via Varejo parcialmente provido, improvido o recurso do autor.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034663
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004286-88.2019.8.26.0082, da Comarca de Boituva, em que é apelante/apelado
MANOEL GONÇALVES FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante
VIA VAREJO S/A e Apelado MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso da requerida Via Varejo e negaram provimento
ao recurso do autor. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MELO BUENO
(Presidente) E MORAIS PUCCI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ARTUR MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004286-88.2019.8.26.0082 -Voto no
2
Apelação Cível no 1004286-88.2019.8.26.0082 - DIGITAL
Apelantes/Apelados: VIA VAREJO e MANOEL GONÇALVES FERREIRA
(Justiça Gratuita)
Corréu: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
Comarca: BOITUVA - 2a VARA
Magistrada: Heloisa Helena Franchi Nogueira Lucas

V O T O No 50078
APELAÇÃO.
CONSUMIDOR.
DANOS
MORAIS.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INOCORRÊNCIA. MERA
COMUNICAÇÃO
DO
DÉBITO
A
ÓRGÃO
DE
PROTEÇÃO
AO
CRÉDITO
NÃO
EQUIVALE
A
NEGATIVAÇÃO.
AUTOR,
ADEMAIS,
QUE
CONTRIBUIU PARA A SITUAÇÃO, POIS DEIXOU DE
QUITAR
A
PARCELA
DA
DÍVIDA
DE
SUA
RESPONSABILIDADE. FORNECEDORA QUE INDICA
VALOR SUPERIOR AO EFETIVAMENTE DEVIDO
PELO CONSUMIDOR. ABUSO DO DIREITO DE
COBRAR.
CULPA
RECÍPROCA.
OCORRÊNCIA.
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS
QUE
COMPORTA REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE
REFORMADA.
1. De acordo com a jurisprudência desta Câmara, inexiste,
na simples cobrança indevida, sem reflexos outros como a
negativação do consumidor ou a cobrança de forma abusiva,
qualquer abalo psíquico capaz de gerar sofrimento
emocional substancial passível de indenização. A mera
comunicação de futura negativação não equivale a
negativação para efeitos de ocorrência de danos morais
indenizáveis. No entanto, a atitude da requerida de informar
o valor integral da dívida original ao órgão de proteção ao
crédito, sem considerar os valores pagos pelo seguro
prestamista, configura abuso de direito indenizável.
2. Contudo, houve culpa recíproca do autor, que deixou de
comprovar o adimplemento dos valores que lhe caberiam a
título de complementação das parcelas parcialmente
quitadas pelo seguro prestamista, e também da requerida
Via Varejo, que enviou ao órgão de proteção ao crédito o
valor equivocado da dívida, sem descontar os valores
quitados pelo seguro.
3. Considerando-se tais elementos, é cabível a redução do
quantum fixado a título de indenização por danos morais
para R$ 2.000,00 (dois mil reais).
4. Recurso da requerida Via Varejo parcialmente provido,
improvido o recurso do autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004286-88.2019.8.26.0082 -Voto no
3
1. Cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c
indenização por danos morais que MANOEL GONÇALVES FERREIRA
move contra VIA VAREJO e MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, julgada,
pela r. sentença de fls. 249/252, improcedente quanto à obrigação de fazer
e parcialmente procedente quanto à indenização por danos morais, nos
seguintes termos:
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de
obrigação
de
fazer
e
PROCEDENTE
o
pedido
indenizatório, apenas em face da Via Varejo, a fim de
condená-la ao pagamento de indenização para o autor no
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil Reais), devidamente
corrigidos pela tabela prática de débitos judiciais do
Tribunal de Justiça de São Paulo e juros de mora de 1,0%
ao mês, tudo a contar desde a data da sentença até o efetivo
pagamento. Concedo a tutela pleiteada nos autos. Extingo o
processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I
do CPC.
Inconformados, apelam a requerida Via Varejo S/A e o
autor Manoel Gonçalves.
A apelante Via Varejo sustenta a inexistência de dano
moral indenizável, uma vez que o autor efetivamente estava em débito,
caracterizando, assim, exercício regular de direito. Sustenta que o valor
arbitrado a título de indenização por danos morais (R$ 5.000,00) é
excessivo e configura enriquecimento sem causa do autor. Requer o
provimento do recurso para afastar a condenação, ou, alternativamente,
reduzir o valor da indenização (fls. 256/264). Recurso tempestivo, preparado
e encaminhado ao Tribunal sem contrarrazões.
O
autor,
por
seu
turno,
apela
adesivamente,
requerendo a majoração da indenização para R$ 15.000,00 (fls. 280/288).
Recurso tempestivo, isento de preparo e encaminhado ao Tribunal com
contrarrazões (fls. 300/312).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004286-88.2019.8.26.0082 -Voto no
4
É o relatório.
2. Cuida-se de ação movida pelo apelante Manoel
Gonçalves contra Via Varejo e Mapfre Seguros, alegando que efetuou uma
compra em estabelecimento da primeira requerida, com seguro prestamista
contratado junto à segunda, e que, tendo perdido seu emprego, acionou o
seguro prestamista até o limite contratado. Afirma que, apesar disso, não
houve a cobertura securitária devida, o que ensejou a inclusão de seu nome
em cadastro restritivo por dívida vencida.
Contudo, consoante se verifica dos autos, a requerida
Mapfre realizou os pagamentos até o limite previsto, de R$ 600,00, sendo o
teto mensal de R$ 100,00 (fls. 24, cláusula 1.1). Ocorre que, como as
parcelas devidas pelo autor eram de R$ 164,87, restou um saldo de R$
64,87 em cada parcela originariamente devida pelo autor. Assim, caberia ao
autor complementar os pagamentos, e não pode alegar desconhecimento
da cláusula.
Conforme se verifica do documento de fls. 50/51, o
autor recebeu notificação do SCPC, comunicando registro de débito a
pedido das Casas Bahia (Via Varejo) em seu nome, indicando que após 20
dias as informações dos débitos seriam exibidas nas consultas do SCPC.
Além disso, o débito indicado na comunicação indica o
valor de R$ 1.166,89, sem o abatimento dos R$ 600,00 pagos pela
seguradora em razão do seguro prestamista.
Dessa maneira, verifica-se, de um lado, que o autor
realmente estava em débito, pois não comprovou ter complementado os
valores mensais pagos pela seguradora Mapfre à Via Varejo. De outro lado,
verifica-se que o valor apontado pela requerida Via Varejo para inscrição era
superior ao efetivamente devido pelo autor. Em terceiro lugar, constata-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004286-88.2019.8.26.0082 -Voto no
5
que não ocorreu a negativação do nome do autor, pois o documento
apresentado cuida de uma notificação premonitória, anterior à efetivação da
negativação, que, ao que consta dos autos, não chegou a acontecer.
E, de acordo com a jurisprudência desta Câmara,
inexiste, na simples cobrança indevida, sem reflexos outros como a
negativação do consumidor ou a cobrança de forma abusiva, qualquer abalo
psíquico capaz de gerar sofrimento emocional substancial passível de
indenização. A mera comunicação de futura negativação não equivale a
negativação para efeitos de ocorrência de danos morais indenizáveis.
No entanto, a atitude da requerida Via Varejo, de
informar o valor integral da dívida original ao órgão de proteção ao crédito,
sem considerar os valores pagos pelo seguro prestamista, configura abuso
de direito.
Dessa forma, verifica-se que houve culpa recíproca do
autor, que deixou de comprovar o adimplemento dos valores que lhe
caberiam a título de complementação das parcelas parcialmente quitadas
pelo seguro prestamista, e também da requerida Via Varejo, que enviou ao
órgão de proteção ao crédito o valor equivocado da dívida, sem descontar
os valores quitados pelo seguro.
Considerando-se tais elementos, é cabível a redução
do quantum fixado a título de indenização por danos morais. Isso porque,
nos casos de negativação indevida em que não há qualquer culpa do
consumidor, o valor estabelecido por esta Câmara é de cerca de R$
10.000,00. Na hipótese dos autos, não se verifica a ocorrência de
negativação indevida que gera dano moral in re ipsa , mas de cobrança
abusiva, em função da comunicação, ao órgão de proteção ao crédito, de
valor superior ao devido pelo consumidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004286-88.2019.8.26.0082 -Voto no
6
E, considerando que o autor colaborou para a
ocorrência do dano, pois deixou de comprovar que adimpliu a parcela que
lhe cabia do débito, razoável a redução do quantum indenizatório para R$
2.000,00 (dois mil reais).
Quanto ao recurso adesivo do autor, o pedido principal
resta prejudicado, pois é contraditório ao acolhimento do pedido recursal
alternativo do recurso da requerida Via Varejo, de redução do quantum
indenizatório. O pedido relativo aos juros de mora não comporta provimento,
pois a incidência dos juros de mora nas indenizações por danos morais é da
data do arbitramento.
3. Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso da requerida Via Varejo e nega-se provimento ao recurso do
autor.
ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO
Desembargador Relator